Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000328-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO PERSZEL - CPF: 420.297.671-15 (RECORRIDO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000328-52.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S.A

Recorrido(s):

Mário Perszel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS
.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Restando demonstrado por meio de provas documentais que o veículo objeto da presente demanda foi apreendido de maneira indevida, tendo em vista a realização de acordo extrajudicial no dia 05.10.2021 entre as partes, ainda que o referido acordo tenha sido efetuado após a distribuição da ação de busca e apreensão, observo que somente foi pleiteada a extinção do feito na data em que ocorreu a apreensão do veículo, qual seja, em 27.10.2021, assim, entendo que os fatos relatados na inicial configuram falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Com efeito, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento, através do qual o réu forneceu ao autor recursos para aquisição do veículo descrito na inicial. Em razão da inadimplência do autor, o réu ajuizou ação de busca e apreensão, em que foi deferida a liminar, cumprida em 27/10/2021. Desta forma, mesmo havendo acordo de renegociação da dívida, o réu não informou ao Juízo, onde tramitava a ação de busca e apreensão, a fim de que suspendesse o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Portanto, evidente a falha na prestação do serviço pelo banco e o descumprimento do acordo celebrado pelas partes. Evidente que o defeito do serviço prestado pelo banco causou transtornos ao autor, suscetíveis de reparação por dano moral. Além disso, uma vez refinanciada a dívida, o réu deveria informar imediatamente o Juízo onde tramitava a ação de busca e apreensão para sustar o cumprimento do mandado, o que não ocorreu.”.

4. Mantém-se o valor da indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023